Tribunal: STF
Processo: HC 263021
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Consta dos autos que o STJ reduziu a reprimenda dos pacientes para 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão e 227 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.



    Requer-se, ao final:



    “1. O deferimento da MEDIDA LIMINAR para que seja imediatamente revogada a prisão cautelar imposta a GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA e MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    (...)



    4. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, a fim de que os Pacientes possam aguardar em liberdade (ou sob as medidas cautelares anteriormente impostas) o trânsito em julgado da ação penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Cuida-se de agravo de GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA e MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500437-12.2024.8.26.0491. 



    Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa (fls. 314/315). 



    (...)



    Alega, ainda, a ofensa ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que os fundamentos utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena são inidôneos, já que não restou comprovado o envolvimento dos agravantes em organização criminosa ou qualquer dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, destaca que os argumentos de quantidade de drogas apreendida e de "sofisticação do crime", utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena também foram utilizados para, respectivamente, exasperar a pena-base, caracterizando o vedado bis in idem. 



    (...)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. 



    (...)



    Já no que se refere à alegação de violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o Tribunal de origem assim dispôs:



    (...)



    De início, cabe ressaltar que o direito à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastado com base em meras presunções de dedicação habitual do agente à atividade criminosa ou integração de organização criminosa. 



    O fato dos acusados terem se deslocado por quase 60 km entre as cidades e o fundamento de "sofisticação do crime", sem que se tenha indicado elementos concretos que a definam, não indicam necessariamente a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas ou a integração de organização criminosa. Somado a isso, nota-se que os mencionados fundamentos, também, foram utilizados para embasar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “g”, do CP na dosimetria penal dos acusados. 



    Desse modo, afastados os mencionados argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias para negar a causa especial de diminuição de pena, cabe ressaltar que "[a] quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC n. 999.272/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). 



    Passo a refazer a dosimetria da pena dos recorrentes. 



    Na primeira e segunda fases, mantenho os aumentos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, com a pena dos recorrentes fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa (fls. 311/314 - sentença mantida pelo TJSP). 



    Na terceira fase, incidente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, já que a quantidade de droga apreendida foi utilizada para majorar a pena-base dos acusados, redimensiono as reprimendas para 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão e 227 dias-multa. 



    Diante do montante de pena inferior a 4 anos, fixo o regime inicial semiaberto, diante da valoração desfavorável referente ao art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial, e com fundamento nos arts. 932, V, do CPC, e 34, XVIII, "c", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, dar-lhe parcial provimento para reduzir a reprimenda dos recorrentes para 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão e 227 dias-multa, em regime semiaberto, nos termos acima expostos.”



     Vê-se que a impetração volta-se contra decisão monocrática. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe aos pacientes, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva dos pacientes nos autos do Processo nº 1500437-12.2024.8.26.0491, se por al não estiverem preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente